Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS COMPATÍVEIS ENTRE SI. JUÍZO COMPETENTE. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CUMULAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação em que o autor, ora apelante, pleiteia a exibição de documentos bancários, além de exclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O art. 327, §1o, do CPC estabeleceu os seguintes requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos: a compatibilidade entre os pedidos, o mesmo Juízo deve ser competente para conhecer de todos os pedidos e a adequação do procedimento. Por sua vez, o art. 327, §2o, do CPC dispõe que, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
3. Se os pedidos são compatíveis entre si, o Juízo é competente para apreciar todos os pedidos que foram cumulados em procedimento adequado, de modo que inexiste óbice a que sejam julgados conforme o procedimento comum. Também inexiste prejuízo ao apelado. O simples fato de o apelante ter requerido a exibição de documentos não é, por si só, fundamento para obrigá-lo a converter o feito para o procedimento especial, já que o art. 396 do CPC admite o pedido de exibição de documentos em caráter incidental.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.